Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701901-04.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO CEZAR LACERDA ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, SALMA CANDIDA DE JESUS LACERDA DESPACHO Intimem-se Distrito Federal, Hospital Anchieta Ltda. e Salma Candida de Jesus Lacerda para se manifestarem, caso queriam, sobre os embargos de declaração opostos por Paulo Cezar Lacerda Araújo nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator